Tribunal: TJMT
Processo: 1032763-96.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032763-96.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARLINDA APARECIDA ROSA E SILVA - CPF: 229.403.321-34 (EMBARGANTE), LUIZA PALACIO TAVARES CORADINI STABILE - CPF: 042.569.961-76 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (EMBARGADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DESPROVIMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CERCEAMENTO DE DEFESA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DISPENSÁVEL – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE COBRANÇAS – DEMANDAS PREDATÓRIAS – RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração a via adequada para essa finalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Arlinda Aparecida Rosa e Silva, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de apelação, interposto contra a sentença que julgou os pedidos iniciais da ação improcedentes.

A Embargante pretende a reforma do acórdão

recorrido, sob a alegação de existência de contradição e omissão.

Aduz que não houve manifestação deste Colegiado sobre a tese de nulidade da sentença por se mostrar
citra petita
, por não ter apreciado seu pedido de nulidade da prova pericial.

Assevera que há contradição no acórdão, porque ao passo que reconhece
a irregularidade no procedimento de produção pericial
, menciona que o documento não é imprescindível para formação do convencimento quanto à situação posta.

Sustenta que ao considerarem as assinaturas dos contratos similares àquelas dos demais documentos constantes dos autos, contrariaram a demonstração feita pela Apelante, quando colacionou aos autos os recortes do documento de identidade e das assinaturas do contrato.

Ademais, alega que não foi analisado o argumento de que as assinaturas constantes nos contratos possuem coloração mais suave que o restante do contrato, podendo terem sido recortadas digitalmente e “coladas” no documento para digitalização.

Por fim, expõe que também não houve manifestação sobre a coloração dos dados pessoais da Embargante, que está mais escura do que o restante do contrato, o que pode indicar que foram digitados após a assinatura e digitalização.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados.

Contrarrazões pela rejeição dos Embargos de Declaração no id. 211299182.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Arlinda Aparecida Rosa e Silva opõe Embargos de Declaração contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de apelação.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas, porque ficou claramente exposto o seguinte:

Da Análise da Prejudicial de Mérito de Cerceamento de Defesa

A Recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa, porque não fora intimada sobre a data em que a perícia grafotécnica seria realizada, o que impediu que o assistente técnico por ela indicado acompanhasse os trabalhos.

Extrai-se dos autos que, inicialmente, a perícia seria realizada em 15.08.2023, ocasião em que a Apelante compareceu ao local indicado e tomou conhecimento de que havia sido apresentado pedido de redesignação de data para o ato.

Apesar disso, o perito nomeado, aproveitando a oportunidade de comparecimento da Recorrente ao local, colheu suas assinaturas, conforme documento de id. 204624021, no qual consta que a Apelante forneceu 32 (trinta e duas) amostras de sua rubrica.

Após o fornecimento das vias originais dos contratos, o perito comparou as mencionadas amostras com as assinaturas constantes dos pactos e concluiu que estas últimas conferem com aquelas.

Inconformada com o resultado conclusivo do laudo, ao ser intimada para se manifestar,
a Recorrente impugnou o ato e pleiteou pela sua nulidade, tendo em vista que as partes não foram comunicadas da nova data em que o trabalho do perito seria realizado, o que afrontou diretamente o artigo 466, § 2º, do CPC, que estabelece a necessidade de o perito garantir acesso e acompanhamento das diligências e dos exames aos assistentes das partes,
com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

Pois bem.

Em que pese as alegações da Recorrente,
verifica-se das circunstâncias fático-jurídicas da causa que a prova pericial deferida não é imprescindível para apreciação de julgamento da demanda.

Em muitos casos análogos ao aqui apresentado, esse meio de prova é dispensado pelos julgadores, o que não configura cerceamento de defesa, porque os demais documentos acostados aos autos são suficientes para o convencimento do julgador.

[...]

Desta feita,
diante das considerações acima expostas, tem-se que pela não demonstração da ocorrência de cerceamento de defesa nos autos,
a rejeição da prejudicial de mérito aventada é medida que se impõe.

Forte nesses argumentos,
REJEITA-SE
a prejudicial de mérito de cerceamento defesa suscitada pela Apelante.

Da Análise da Preliminar de Nulidade da Sentença.

Tendo em vista que
os fundamentos para rejeição desta preliminar são os mesmos que afastaram a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, tendo em vista que o pedido formulado encontra-se amparado no fato de o julgador não ter apreciado a impugnação ao laudo pericial apresentada pela Apelante e que a mencionada prova é dispensável para deslinde da causa, consubstanciado nos mesmos fundamentos do tópico anterior, REJEITA-SE a preliminar de nulidade do ato sentencial suscitada pela Apelante.

Da Análise do Mérito.

Superadas as questões preliminares, passa-se
à apreciação do mérito recursal.

Denota-se dos autos que a Apelante apresentou como prova de suas alegações um extrato de empréstimos consignados fornecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social a demonstrar que, em 30/07/2021, havia 10 (dez) empréstimos contratados com instituições financeiras distintas, entre elas, Itaú Consignado S.A., BMG, Santander Banespa, C6 Consignado S.A. e os 02 (dois) com o BANRISUL, os quais alega desconhecimento.

Em consulta ao Sistema PJe de 1º Grau, constata-se que a Apelante propôs ação similar contra o Banco Itaú Consignado S.A., o Banco BMG e o Banco C6 Consignado S.A. e, em todas, alega desconhecimento dos descontos efetuados em seus benefícios previdenciários decorrentes de empréstimos consignados, o que caracteriza a hipótese de demanda predatória que vem sendo veementemente rechaçada pelo Poder Judiciário. Confira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – MÚLTIPLAS AÇOES - DEMANDAS PREDATÓRIAS – CONSTATAÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA ESCORREITA – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – ATO ILÍCITO COMETIDO – EXCESSO DO EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – APLICAÇÃO DO ART. 187 DO CC - INAPLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – PESSOA SIMPLES – VULNERABILIDADE – POSSIBILIDADE DE SER ENGANADA QUANDO DA PROPOSITURA DA DEMANDA – SUCUMBÊNCIA – INVERSÃO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA APLICADA. Recurso conhecido e desprovido. I - A chamada demanda predatória consiste no ajuizamento de ações em massa, quase sempre com petições padronizadas onde a parte, tendo vários empréstimos na instituição financeira, ao invés de englobá-las num só pedido, picota-as para cada contrato em ação distinta, buscando com isso, múltiplas indenizações por danos materiais e/ou morais e, de igual sorte, patrocinar ao advogado sucumbências diversas quando, em verdade, a questão poderia e deveria ser tratada ao nível de uma única demanda.

II - Dispositivos violados; i) boa-fé objetiva (art. 5º do CPC/2015 e art. 422 do Código Civil); (ii) a vedação ao abuso do direito de demandar (art. 5º, XXXV da Constituição Federal e art. 187 do Código Civil); (iii) o dever de cooperação entre as partes (art. 6º do CPC/2015); (iv) o poder-dever do Juiz de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias (art. 139, III do CPC/2015); (vi) os deveres das partes e procuradores (art. 77, II do CPC/2015); (vii) a prevenção da litigância de má-fé (art. 80, V do CPC/2015).

III - Questões desta natureza quebra a boa fé que deve presidir em todo o processo, a rigor do especificado pelo art. 6º do Código de Processo Civil. Neste contexto, existindo tal anomalia processual, o indeferimento de petição inicial por parte do magistrado de piso não constitui negação ao direito constitucional de petição/ação e sim a extinção da lide em face de exercício regular de um direito além do prescrito na lei e, ato igualmente caracterizado como ilícito, nos termos do artigo 187 do CC.

IV - Constatada situação desta natureza, para por cobro a dignidade do Poder Judiciário, dentro da atribuição do magistrado consolidado pelo art. 139, inciso III, do Código de Processo Civil, não se vê ilegalidade no indeferimento da inicial e aplicação da regra de sucumbência, evitando o desgaste do Poder Judiciário com situação irresponsável e inconseqüente criado pela parte.

V - Não se aplica de ofício, a condenação da parte autora em litigância de má fé e ofensa ao Poder Judiciário porque as regras de experiência subministradas ao que estão acontecendo atualmente em situações semelhantes, dão conta de que, de igual forma, por serem pessoas humildes e vulneráveis, encaixam-se perfeitamente na situação de vítimas de fraudes praticadas por advogados que captam serviços se aproveitando justamente desta inexperiência. A condenação em má fé processual exige dolo específico, o que não restou constatado.

VI - Contudo, aplica-se a regra de sucumbência, majoram-se os honorários (§ 11, art. 85, do CPC), mantendo a suspensão de exigibilidade em face de aplicação do contido na Lei 1.060/50 c/c art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. (TJMT 10141261520208110015. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relator: Sebastião de Moraes Filho. Julgamento: 01/02/2023. Publicação: 10/02/2023).

Além disso, apesar de a Recorrente alegar que desconhece os contratos, as assinaturas apostas nos pactos são muito similares àquelas constantes dos demais documentos acostados aos autos (procuração
ad judicia
, declaração de insuficiência de recursos, declaração – id. 204623920).

Vê-se que o contexto fático-documental do caso em tela demonstra que não há sustentação para a alegação de fraude, tampouco de desconhecimento, apresentadas pela Apelante.

Desta feita,
comprovado nos autos a legitimidade das contratações dos empréstimos aqui impugnados, não há que se falar em declaração de inexigibilidade do débito, repetição do indébito ou dano moral indenizável e, por conseguinte, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Fortes nessas razões,
REJEITA-SE
a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa e a preliminar de nulidade da sentença, bem como
NEGA-SE PROVIMENTO
ao apelo interposto por Arlinda Aparecida Rosa e Silva, para manter integralmente a sentença combatida.

Outrossim, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade por ser a Recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.
”

Vê-se que da leitura das partes acima colacionadas, extraídas do acórdão embargada, verifica-se que, apesar das razões
expostas pela Embargante, tem-se que não há qualquer vício a ser sanado, pois inexistem contradições entre a fundamentação e a conclusão do Recurso de Apelação, tampouco omissão a ser reparada.

Ao contrário do que a Embargante alega, os julgadores se manifestaram sobre a nulidade da sentença aventada nas razões do recurso de apelação.

Com efeito, depreende-se do recurso que a real intenção da Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Importante ressaltar, ainda, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015.

2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ.

3. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.

5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Na realidade, o que se vê é que a Embargante pretende se utilizar deste recurso para rediscutir o julgado, no entanto, o meio processual é inadequado.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
os Embargos de Declaração opostos por Arlinda Aparecida Rosa e Silva, para manter incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024